Tribunal: CARF
Processo: 10580.724802/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724802/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CABOS & LÂMPADAS COMÉRCIO DE MATÉRIAIS ELÉTRICOS E
SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SIMPLES NACIONAL.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando a escrita contábil não
permite identificar a movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente,
justificadamente, a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724802/2018-16
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.421 -
4a Turma da DRJ/FNS, de 13 de fevereiro de 2019, que manteve a exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional, tendo em vista que a escrituração da empresa não permitiu a identificação
da sua movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 26, inciso II e § 2° da Lei
Complementar no 123/2006.
A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2014 e foi efetivada pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/Salvador/SEFIS no 07/2018 (fls. 2).
O Acórdão da DRJ analisou as questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade apresentada pela interessada e manteve o ato de exclusão da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa do Acórdão da DRJ:
ASSUNTO: SISTEMA Nacional
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO LIVRO
CAIXA.
Constitui motivo para a exclusão do Simples Nacional a impossibilidade de
identificação da real movimentação financeira, inclusive bancária, no Livro
Caixa (Lei Complementar no 126/2006, art. 26, inciso II §o 2o). O ato de
exclusão, tratado pela lei como declaratório, produz efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida a situação (Lei Complementar no 123/2006, art. 29, §1o).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado dessa decisão em 25/02/2019 (fls. 390), via postal, o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 27/03/2019 (fls. 50), com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte discute os seguintes pontos:
a) enfatiza a aplicação do efeito suspensivo ao recurso apresentado, nos termos do inciso
II do art. 151 do CTN;
b) alega a nulidade do ADE:
Inicialmente afirma a Douta Julgadora que a única nulidade quo pode afetar o processo
administrativo fiscal é quando os atos/termos/decisões são praticados por pessoa
incompetente ou quando há preterição do direito de defesa.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses acima, afirma a julgadora que não ocorreria a
nulidade absoluta, pelo que seria passível de saneamento.
Ora, se o ato administrativo está eivado de vícios, como no caso em tela, é patente a sua
nulidade, não havendo o que se falar, no presente caso, em saneamento da nulidade.
Veja, ao arguir eventual ausência de escrituração, deveria o auditor apontar,
especificamente, quais notas de saída e de entrada deixaram de ser registradas no livro
caixa, assim, na sua ausência, resta clara a nulidade do ADE, visto que não demonstra as
razões exatas que possibilitem a exclusão do contribuinte do sistema do Simples Nacional.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Ao se analisar a planilha colacionada aos autos pelo auditor, às fls. 332/349), percebe-se
que a análise quanto eventual ausência de escrituração foi, apenas, com relação às notas
de entrada, sequer há planilha referente às notas de saída.
Assim, não há como o auditor afirmar a ausência de escrituração de notas de saída, visto
que inexiste qualquer análise nos autos nesse sentido, de modo que, inexistindo tal
análise, é impossível qualquer alegação de ausência de escrituração das notas de saída,
ao passo em que deveria o auditor se utilizar de meios investigatórios e apontar quais
notadas (sic) deixaram de ser escriturada, não podendo, por analogia (o que é vedado no
âmbito da administração pública) à planilha de notas de entrada, afirmar que o livro
caixa deixou de registrar, também, algumas notas de saída.
Ora, agir do tal forma é uma clara afronta ao princípio da verdade material e do dever de
investigação, os quais regem o processo administrativo fiscal.
Ademais, não há o que se falar na ausência do credibilidade da escrituração contábil
desta recorrente, pois o livro caixa apresentado à fiscalização, conforme fls. 307/355.
demonstra exatamente toda a movimentação financeira o bancária da empresa, ao passo
em que traz os valores roforontos às notas fiscais de entrada e saída, com as respectivas
datas, valores e o saldo total do mês.
E, se alguma nota deixou de ser escriturada, deve ser concedido ao contribuinte o direito
de regularizar a situação, para que seja concedida a manutenção deste recorrente no
Regime do Simples Nacional, evitando-se, assim, prejuízos de grande escala para o
contribuinte.
Face o exposto, considerar que a nulidade apontada é sanável, como fizerem os
julgadores, é o mesmo que desrespeitar todas as garantias do contribuinte/recorrente,
pois a Administracão Pública está passando por cima das nulidades que maculam o
processo com fins a concretizar a exclusão da empresa do sistema simplificado de
arrecadação, sem, ao menos, rever seus atos o os argumentos postos pelo contribuinte.
c) discorre sobre os inúmeros prejuízos que serão ocasionados, no caso de exclusão do
Simples Nacional;
Cumpre chamar atenção, novamente, para os inúmeros prejuízos que serão ocasionados
ao contribuinte», no caso de exclusão do simples, dentre eles a enorme dificuldade em
sobreviver no mercado econômico/financeiro, podendo ocasionar, inclusive, na extinção
da empresa e, consequentemente, nas demissões em massa, aumentando
significativamente o número de desemprego no país.
Assim, é clara a necessidade e importância da manutenção da impugnante no regime do
Simples Nacional, não apenas em razão da regularidade do sou livro caixa, mas também
em virtude dos devastadores prejuízos que serão enfrentados ao ser excluído, com
impactos, inclusive, no cenário econômico e social.
d) discute a possiblidade dos entes federativos poderem exigir a apresentação de livros e
fornecimento de dados fiscais e financeiros do contribuinte, com escopo na garantida da
parte ao sigilo bancário;
No mais, merece reforma a decisão, também, no quo tange à afirmação de que os Entes
Federativos podem exigir a apresentação de livros e fornecimento de dados fiscais e
financeiros do contribuinte, com escopo na garantia da parte ao sigilo bancário.
e) destaca que o excesso de formalismo não poderia ensejar a exclusão da empresa do
Simples Nacional;
Por fim, com relação à ausência de assinatura do livro caixa por responsável contábil
legalmente habilitado, verifica-se o grave excesso de formalismo, visto a possibilidade
de o vício em questão ser sanado, inclusive considerando que não há qualquer
determinação legal no sentido de que tal vício acarreta na exclusão do contribuinte do
Simples Nacional.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

f) protesta pela apresentação de novas provas.
Ante o exposto, requer seja deferida a apresentação de eventuais documentos que sejam
necessários ao deslinde do feito, com o fito de comprovar que a recorrente cumpriu com
todas as obrigações que lhe competiam, sob pena do cerceamento do direito de defesa.

Ao finar, requer:
Ante o quanto acima exposto, pugna pela integral procedência do presente recurso,
sendo declarada a nulidade do Ato de Exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
sendo a empresa recorrente mantida em definitivo no Regime Tributário do Simples
Nacional, tornando sem efeito o Ato Declaratório de exclusão, em virtude do sua
patente nulidade
Encontra-se apensado aos presentes autos o PAF no 10580.726189/2018-71, que
tem por objeto auto de infração lavrado em decorrência da exclusão da empresa do Simples
Nacional.
É o relatório.

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 25/02/2019 do Acórdão no 07-43.421 -
4a Turma da DRJ/FNS, de 13 de fevereiro de 2019, tendo apresentado Recurso Voluntário em
27/03/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por representante legal da empresa, em conformidade com
os documentos apresentados nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do Ato Declaratório Executivo
(ADE), sob a alegação de que estaria eivado de vícios. Neste sentido, questiona a análise que concluiu
pela ausência de escrituração e defende que deveria ter sido concedido ao contribuinte o direito de
regularizar a situação.
Primeiramente, cabe ressaltar que somente se poderia cogitar de declaração de
nulidade de atos ou decisões no processo administrativo fiscal quando estes tiverem sido
lavrados ou proferidos por pessoas incompetentes ou quando tiver sido constatada preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72), conforme
abordado na decisão recorrida.
No caso em análise, o ADE e o Acórdão da DRJ foram emitidos por pessoas
competentes.
Quanto à questão da preterição do direito de defesa, reiterada pela empresa no
Recurso Voluntário, o detalhamento do Relatório Fiscal – Exclusão do Simples (fls. 3 e 4), que
deu origem à emissão do ADE, permite identificar claramente o motivo da exclusão e a
fundamentação legal utilizada.
A decisão recorrida destaca a motivação do ADE e mantem a exclusão da
empresa com base nas mesmas constatações. Transcrevo alguns trechos:
Ademais, conforme consta tanto do Ato Declaratório ora combatido e do Relatório
Fiscal, tendo em vista as disposições contidas no inciso VIII, art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, abaixo transcrito, a exclusão da empresa do Simples, se
deu em virtude do livro apresentado não ter permitido à fiscalização identificar a
movimentação financeira e bancária da empresa. Os demais fatos noticiados pela
autoridade fiscal tem por objetivo reforçar a tese de que escrituração contábil
apresentada não merece credibilidade.

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
Na realidade, a exclusão em comento, frise novamente, se deu em virtude da falta de
apresentação de documentação que refletisse as reais operações praticadas pela
empresa. O livro caixa apresentado encontra-se incompleto e não reproduz com clareza
as operações financeiras e bancárias praticadas pela empresa.
Logo, tanto o ADE quanto o Acórdão da DRJ encontram-se devidamente
fundamentados, e não há mácula na decisão recorrida, que tratou de todos os argumentos
apresentados na Impugnação.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto à motivação da exclusão do regime diferenciado.
Destaco que as demais alegações sobre eventuais vícios na emissão do ADE serão
apreciadas no mérito.
Portanto, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar arguida.
Pedido de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Pedido. Apresentação de novas provas
Quanto aos pedidos de novos prazos para apresentação de novas provas, deve ser
destacado que a legislação processual tributária, que rege o contencioso administrativo fiscal,
prevê que os documentos que respaldam as alegações e os pedidos do contribuinte devem ser
apresentados no momento da impugnação / recurso voluntário, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos (Arts. 15 e 16, §§ 4o e § 5o, do
Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar
em deferimento para apresentação de novas provas em momento posterior ao da apresentação do
Recurso Voluntário.
Mérito
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2014, tendo em vista que a escrituração da empresa não permitiu a identificação da sua
movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 29, inciso VIII e §§ 1°, 3o, 5o e
6o da Lei Complementar no 123/2006, transcritos a seguir:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I-será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II-poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
A obrigação de manter o livro caixa com escrituração relativa à movimentação
bancária está disposto no art. 26, inciso II e § 2o da citada lei complementar:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
(...)
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Em seu recurso, conforme relatado, a contribuinte limita-se a apontar as seguintes
questões:
a) que o procedimento estaria eivado de vícios:
Veja, ao arguir eventual ausência de escrituração, deveria o auditor apontar,
especificamente, quais notas de saída e de entrada deixaram de ser registradas no livro
caixa, assim, na sua ausência, resta clara a nulidade do ADE, visto que não demonstra as
razões exatas que possibilitem a exclusão do contribuinte do sistema do Simples Nacional.
Ao se analisar a planilha colacionada aos autos pelo auditor, às fls. 332/349), percebe-se
que a análise quanto eventual ausência de escrituração foi, apenas, com relação às notas
de entrada, sequer há planilha referente às notas de saída.
Assim, não há como o auditor afirmar a ausência de escrituração de notas de saída, visto
que inexiste qualquer análise nos autos nesse sentido, de modo que, inexistindo tal
análise, é impossível qualquer alegação de ausência de escrituração das notas de saída,
ao passo em que deveria o auditor se utilizar de meios investigatórios e apontar quais
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

notadas (sic) deixaram de ser escriturada, não podendo, por analogia (o que é vedado no
âmbito da administração pública) à planilha de notas de entrada, afirmar que o livro
caixa deixou de registrar, também, algumas notas de saída.
Ora, agir do tal forma é uma clara afronta ao princípio da verdade material e do dever de
investigação, os quais regem o processo administrativo fiscal.
Ademais, não há o que se falar na ausência do credibilidade da escrituração contábil
desta recorrente, pois o livro caixa apresentado à fiscalização, conforme fls. 307/355.
demonstra exatamente toda a movimentação financeira o bancária da empresa, ao passo
em que traz os valores referentos às notas fiscais de entrada e saída, com as respectivas
datas, valores e o saldo total do mês.
E, se alguma nota deixou de ser escriturada, deve ser concedido ao contribuinte o direito de
regularizar a situação, para que seja concedida a manutenção deste recorrente no Regime do
Simples Nacional, evitando-se, assim, prejuízos de grande escala para o contribuinte.
b) discorre sobre os inúmeros prejuízos que serão ocasionados, no caso de exclusão do
Simples Nacional;
c) discute a possiblidade dos entes federativos poderem exigir a apresentação de livros e
fornecimento de dados fiscais e financeiros do contribuinte, com escopo na garantida da
parte ao sigilo bancário;
d) destaca que o excesso de formalismo não poderia ensejar a exclusão da empresa do
Simples Nacional;
Pelo exame do autos, verifica-se que a exclusão da empresa do Simples Nacional
decorreu de análise detalhada, pautada em pesquisas nos sistemas da RFB (em especial notas
fiscais eletrônicas) em conjunto com os documentos apresentados pela empresa em repostas às
intimações da Fiscalização, incluindo notas fiscais e registros do livro caixa, relativos ao ano-
calendário de 2014.
O Relatório Fiscal – Exclusão do Simples (fls. 3 e 4), detalhas o procedimento e
conclusões que levaram à exclusão da empresa do Simples Nacional:
No curso do procedimento de fiscalização, lavramos Termos de Intimações que
requereram os livros RAZÃO c DIÁRIO ou o livro CAIXA, escriturado com a
movimentação financeira e bancária e com as assinaturas do representante legal da
empresa e do responsável contábil, legalmente habilitado.
Após quatro intimações, o contribuinte apresentou o Livro CAIXA relativo ao ano
fiscalizado. Ocorre que, o mencionado livro foi entregue em desacordo com a legislação
do SIMPLES NACIONAL, nos ditames da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro
de 2006, art. 26, inciso II e § 2o, c da Resolução CGSN n° 94/2011, art. 61, § 6o, tendo em
vista que o livro apresentado não permite a identificação da movimentação financeira e
bancária da empresa, assim como não foi assinado por um responsável contábil
legalmente habilitado.
Por oportuno, cabe registrar que o Livro CAIXA em comento também deixou de
registrar algumas Notas Fiscais de saída (Notas Fiscais Modelo 1, em papel),
representativas de vendas da empresa, que foram entregues à fiscalização, mas que não
foram escrituradas. Através do Termo de Constatação Fiscal n° 1, o contribuinte foi
instado a se manifestar sobre as receitas apuradas pela fiscalização, que incluíram estas
Notas Fiscais. Entretanto, não houve nenhuma manifestação do mesmo.
Do mesmo modo, pudemos constatar que algumas compras efetuadas pela empresa
deixaram de ser registradas, tendo em vista que diversas Notas Fiscais de entradas não
foram lançadas no livro CAIXA, cujas cópias estão anexas ao processo, fato que
demonstra a imprecisão deste livro.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Nesta mesma linha, pudemos constatar que os registros efetuados no livro CAIXA se
restringiram às Notas Fiscais de saída (Notas Fiscais eletrônicas), de entrada, folha de
pagamento, algumas despesas e, de forma sintética, algumas taxas bancárias. Para
comprovar esta assertiva, efetuamos o cotejo de algumas Notas Fiscais de entrada, entregues
à fiscalização, e de um demonstrativo elaborado pelo contribuinte, composto de Notas
Fiscais de Saída, com o livro CAIXA. Deste trabalho, restou comprovado que o mencio-
nado livro se restringiu a um demonstrativo de Notas Fiscais de saída e entrada, sendo
imprestável para identificar a movimentação financeira e bancária do sujeito passivo.
Diante dos fatos acima relatados, o contribuinte foi cientificado, através do Termo de
Constatação Fiscal n° 2, das irregularidades do seu livro CAIXA e da possibilidade de
exclusão do SIMPLES NACIONAL, em decorrência destas. Por conseguinte, neste
mesmo termo, foi instado a se manifestar sobre os fatos apontados, bem como a fazer os
ajustes necessários. Do mesmo modo, não houve nenhuma manifestação do interessado.
Por tudo acima exposto e tendo em vista que o Livro CAIXA não atende a legislação em
vigor, fica o sujeito passivo excluído do SIMPLES NACIONAL, a partir do mês de
janeiro de 2014, tendo como fundamento os seguintes dispositivos da Lei Complementar
n° 123/2006: art. 26, inciso II e § 2o, art. 29, inciso I e VIII e § Io, 3o, 5o e 6o.
Todos os elementos de prova utilizados neste procedimento estão anexos ao processo.
De fato, a Fiscalização fundamentou suas conclusões com base em planilhas
detalhadas, contendo demonstrativo das receita apuradas em 2014, identificadas por intermédio
de notas fiscais eletrônicas e notas fiscais fornecidas pela contribuinte. Transcrevo, exemplo,
com informações relativas à janeiro/2014:

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Constata-se, que os registros contabilizados no Livro Caixa, fornecido pela
interessada, não contém detalhes sobre os pagamentos/recebimentos registrados, incluindo
informações sobre os meios de pagamentos utilizados ou vinculação às notas fiscais
apresentadas, conforme se observa do documento reproduzido a seguir, que, neste exemplo,
também contem registros referentes ao mês de janeiro de 2014:

Os valores apurados pela Fiscalização também não guardam correspondência com
os demonstrativos apresentados pela contribuinte em resposta à Intimação da Fiscalização
(fls. 50 a 71). O “registro” a seguir, totaliza os valores mensais contidos nos demonstrativos.
Destaca-se que os valores consolidados também não coincidem com os registrados na
escrituração da contribuinte:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Assim, para o mês de janeiro de 2014, com base nas notas fiscais apresentadas a
Fiscalização apurou receitas no montante de R$ 319.410,80, foram escrituras no Livro Caixa
fornecido pela contribuinte entradas no valor de R$ 174.039,46 e nos demonstrativos
apresentados pela interessada os valores se referem a uma quantia de R$ 177.428,26. Esta
análise exemplifica o ocorrido em todos os meses do ano-calendário em discussão.
Consta dos autos, ainda, que intimada e reintimada a esclarecer as diferenças
encontradas entre estes valores, a contribuinte não se manifestou.
Dessa forma, em conformidade com as conclusões tanto do Relatório da
Fiscalização como do Acórdão da DRJ, ficou caracterizado nos autos que a escrituração da
empresa não permitiu a identificação da sua movimentação financeira, inclusive bancária,
hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no inciso III do art. 29 da Lei no 9.317/1996.
A contribuinte discute a possibilidade dos entes federativos poderem exigir a
apresentação de livros e fornecimento de dados fiscais e financeiros do contribuinte, com escopo
na garantia da parte ao sigilo bancário.
Quanto a essas questões, deve ser observado que existe previsão expressa para o
acesso dos Fiscos aos livros fiscais e contábeis da contribuinte, conforme disposto nos art. 25 e 26
da Lei Complementar no 123, de 2006. Destaca-se, ainda, que não há que se falar em sigilo
bancário no presente caso, tendo em vista que a exclusão da empresa do Simples Nacional se deu
em função da constatação de que os registros do Livro Caixa não permitiam a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária da contribuinte no período em análise.
Quantos às alegações relativas aos prejuízos decorrentes da exclusão do Simples
Nacional e ao excesso de formalismo, deve ser destacado, que no âmbito do julgamento
administrativo dá-se a aferição do ato administrativo, ou seja, verifica-se se o ato foi produzido
nos termos da legislação tributária vigente na data do fato gerador.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724802/2018-16

Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha
competência para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa
da prescrita em lei, pronunciar-se a respeito de seus dispositivos, utilizar discricionariedade,
nem aplicar princípios constitucionais ou entendimento doutrinários, conforme determina o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo
Simples Nacional.

Conclusão

Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital